Tribunal: TJPA
Processo: 0805798-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805798-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805798-15.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: Diogo de Azevedo Trindade OAB/PA: 11.270

ADVOGADO: Lucas Souza Chaves OAB/PA: 26.498

EMBARGADO EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA OAB/PA 859

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE
MULTA
NOS TERMOS DO §2º DO
ART
.
1.026
DO
CPC
/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração c/ Efeito Infringente
oposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando reformar do Acórdão 1522203 (ID 1522203 - pag. 1 – 9) publicado em 26/03/2019, proferido em sede de Agravo de Instrumento nº
0805798-15.2018.8.14.0000
, que manteve a decisão agravada de cumprimento provisório da sentença.

A Decisão, ora embargada considerou preenchidos os requisitos esculpidos no art. 783, do CPC/2015, quais sejam, obrigação certa, líquida e exigível para o cumprimento provisória de sentença, tendo em vista que a Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Nas razões do presente Embargo de Declaração, o Embargante (ID 1618105 - Pág. 1 - 7), alega que haveria
omissão na decisão embargada
, pois não houve manifestação quanto a alegação de ausência de título executivo para consubstanciar o pleito executório referente à astreinte, uma vez que entende que a sentença ao confirmar a tutela antecipada não atesta o descumprimento da referida tutela, tampouco conclui pela aplicação de qualquer multa em decorrência do alegado descumprimento, razão pela qual não possui liquidez nem exigibilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da Decisão (ID 1740419 - Pág. 1 -5).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, que manteve a decisão de primeiro grau de cumprimento provisório da sentença, para que o Réu, ora Embargante proceda imediatamente o reembolso dos pagamentos realizados com o tratamento médico hospitalar na importância de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

A suposta
omissão na decisão embargada
, seria a não manifestação quanto a alegação de ausência de título executivo para consubstanciar o pleito executório referente à astreinte, uma vez que o Embargante entende que a sentença ao confirmar a tutela antecipada não atestou o descumprimento da referida tutela, tampouco conclui pela aplicação de qualquer multa em decorrência do alegado descumprimento, razão pela qual não possui liquidez nem exigibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC)
não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que com a intenção de presquestionar a matéria.

Neste sentido orientam os precedentes do Colendo Tribunal Superior de Justiça (STJ)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 631.240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que, ao contrário do alegado, não houve contestação de mérito por parte da autarquia previdenciária, que, aliás, sequer foi citada. 2. Acolhendo a orientação firmada pela Suprema Corte, de rigor o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja intimada a requerer administrativamente a revisão do benefício previdenciário, no prazo de trinta dias, devendo o INSS decidir o pedido em até noventa dias. 3.
Os aclaratórios não podem ser acolhidos se não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nem mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (EDcl no REsp 1214758/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

In casu,
é indubitável o intuito de rediscutir a matéria.

O embargante aponta suposta omissão no decisum. Todavia, entendo que não merece agasalho, tendo em vista que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Pois bem.

Quanto às supostas
omissões
,
verifica-se que o ponto supostamente omisso consiste no fato de que esta Relatora não teria se pronunciado quanto a alegação de ausência de título executivo para execução da astreinte e a sua iliquidez não demonstrada.

Não merece acolhida a referida tese de omissão, tendo em vista que o Acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a referida alegação, nos seguintes termos:
vislumbra-se da decisão supracitada que o magistrado de primeiro grau definiu o objeto da tutela antecipada
“determinar que o réu proceda imediatamente o reembolso dos pagamentos já realizados com o tratamento médico hospitalar na importância de R$ 351.794,62”; fixou de forma clara e específica a multa diária incidente “no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
”; e estabeleceu o seu limite “até o limite do valor da causa para o caso de descumprimento”, logo, não procede o argumento da agravante quanto a iliquidez
.

Ora, houve manifestação expressa sobre a possibilidade de liquidez do título executivo. Para dirimir qualquer controvérsia cito mais um texto do Acórdão embargado, referindo-se ao requisito de liquidez para o devido cumprimento provisório da Sentença: “...
que o juízo a quo concedeu a tutela antecipada, fixou valor determinado a título de multa diária em caso de descumprimento e especificou o seu limite, em 19/11/2014, conforme decisão cadastrada no Libra sob o nº 2014.04058143-05 e constante no ID 4488497, FL. 121 dos autos originário,”.

Ora, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes
embargos
de
declaração
.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do
art
.
1.026
do
CPC
/2015

É como voto
.

Belém - PA, _____/_________________/______

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021